Tribunal: TJSP
Processo: 1000745-84.2018.8.26.0663
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. Acórdão embargado que deixou de apreciar o recurso de apelação interposto pela Municipalidade de Votorantim – Inexistência de reexame necessário – Omissão suprida pela via dos embargos declaratórios – V. Acórdão reformado apenas para também negar provimento ao apelo da Municipalidade.

Recurso acolhido, sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000745-84.2018.8.26.0663/50000, da Comarca de
Votorantim, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTORANTIM, é embargada SONIA PIAYA MARINHO MUNHOZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
apenas para negar provimemnto ao apelo da Municipalidade de
Votorantim, VU, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000745-84.2018.8.26.0663/50000 - Voto n. 32.508
2
Voto no 32.508
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000745-84.2018.8.26.0663/50000
Comarca: VOTORANTIM
Embargante: MUNICIPALIDADE DE VOTORANTIM
Embargada: SONIA PIAYA MARINHO MUNHOZ
(Juiz de Primeiro Grau: Graziela Gomes dos Santos Biazzim)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

V.
Acórdão
embargado que deixou de apreciar o recurso de apelação
interposto pela Municipalidade de Votorantim Inexistência
de reexame necessário Omissão suprida pela via dos
embargos declaratórios V. Acórdão reformado apenas para
também negar provimento ao apelo da Municipalidade.
Recurso acolhido, sem efeitos infringentes.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra
o V. Acórdão de fls. 681/685 que negou provimento ao apelo da
VOTOPREV, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Aponta, em apertada síntese, a ocorrência de
omissão no julgado que deixou de apreciar as questões suscitadas em
razões de apelação do Município de Votorantim a fls. 658/669, mormente
o ponto relacionado à sua ilegitimidade passiva e a questão da redução
de honorários advocatícios. (fls. 01/02).
É o Relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer visando à
obtenção de certidão de tempo de contribuição referente ao período
compreendido entre 19.9.1992 a 31.3.1997, julgada procedente em
Primeiro Grau, daí o presente inconformismo.
Foram interpostos apelos da VOTOPREV e da
Municipalidade de Votorantim, sendo certo que esta C. 9a Câmara de
Direito Público apreciou apenas o apelo da primeira ré, deixando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000745-84.2018.8.26.0663/50000 - Voto n. 32.508
3
analisar os fundamentos da Municipalidade nos termos do V. Acórdão de
fls. 681/685.
Antes de mais nada registre-se que não é caso de
reexame necessário, ante o baixo valor da causa e a natureza da ação.
No
mais,
a
Municipalidade
bate-se
pelo
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, alternativamente, pleiteia
a redução da verba honorária.
Ambos os pleitos devem ser rejeitados.
A questão referente à legitimidade foi dirimida em
Primeiro Grau e merece aqui ser reiterada. Conforme registrado pelo V.
Acórdão embargado:
“No período que antecede sua criação [da VOTOPREV] o Município não mais recolhia as contribuições
previdenciárias junto ao INSS, sendo incontroverso que a servidora
laborou junto à Municipalidade no período compreendido entre 16.9.1992
a 30.6.1998.
(...)
A Municipalidade e a Instituição de Previdência, no
caso, são corresponsáveis pela organização da ficha previdenciária da
servidora em questão, não se podendo admitir que uma atribua à outra a
responsabilidade exclusiva pela contagem do tempo de serviço.
Isso se dá na medida em que, se de um lado o
Município foi responsável pela alteração do regime de contribuição em
idos de 1992, por outro, mesmo sendo tardiamente fundada, a
VOTOPREV avoca para si a competência para averiguação dos requisitos
de aposentadoria dos servidores municipais, incluindo aqueles que
ingressaram no serviço público em data anterior ao da sua fundação.”
(fls. 682/684).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000745-84.2018.8.26.0663/50000 - Voto n. 32.508
4
Daí sua patente legitimidade para figurar no polo
passivo da ação.
Quanto à verba honorária, o valor dado à causa é
ínfimo, daí porque se aplicam as regras insculpidas no art. 85, § 8o do
CPC, mantendo-se a fixação em R$2.000,00 (dois mil reais), observada a
majoração nos termos § 11 do referido dispositivo legal.
Pelo
exposto,
ACOLHO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, apenas para negar provimento
ao apelo da Municipalidade de Votorantim.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator